Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-27.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001711-27.2015.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON JOSE TRINDADE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINA DE NULIDADE ABSOLUTA IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE DROGAS. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCABÍVEL.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS CONFIRMAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. DOSIMENTRIA.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE. SUMULA 231 STJ.

I. Preliminar - Nulidade absoluta pela irregularidade da busca pessoal
- Há nestes autos, provas suficientes de autoria e da materialidade delitivas, mormente, levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas. Ademais, é conveniente alicerçar ser atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante. Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

II. Absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade:
É inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória. A autoria está devidamente configurada por meio das provas orais colhidas em juízo. Noutro ponto, materialidade está comprovada através Laudo Toxicológico Definitivo,
que atestou positivo para o grupo dos Alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína, sendo: 42,131gramas distribuídas em 04 embalagens médias e vegetal Cannabis sativa L (maconha), sendo 38 gramas contendo 30 embrulhos.

III. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06:
Quanto a minorante do tráfico privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que o apelante se dedica a atividade criminosa, com base nas circunstâncias narradas nos autos e, ainda, por possuir antecedentes criminais, como se observa na certidão de antecedentes.

IV. Pena base no mínimo legal:
A quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

V. Atenuante da menor idade:
A redução da pena aquém do mínimo legal, devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON JOSÉ TRINDADE DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o

condenou
à pena de 05 anos, 10 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pela prática do crime de Tráfico de Drogas,
tipificado no art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM
. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal. No mérito, suscitou a absolvição por insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, postulou em seu favor a benesse da causa de diminuição de pena do art. 33 §4º da Lei 11.343/06. Em oportuno, requereu que a pena seja imposta no mínimo legal.
Por derradeiro, rogou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento do apelo
.

Nesta superior instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso,
por compreender que o recorrente faz jus a atenuante da menoridade relativa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e apresento-lhe uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consoante, a inicial acusatória:

“[...] Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar crime de tráfico de drogas praticados pelos denunciados no município de Bragança. Tal prática criminosa foi interrompida no dia 17.04.2015 pela Policia Militar deste município que realizou a prisão em flagrante dos denunciados quando possuíam drogas prontas para serem vendidas. Os denunciados JOÃO BATISTA MORAES DA SILVA ANDERSON JOSE TRINDADE SILVA praticavam atos de traficância de drogas nesta cidade, en desacordo com as determinações legais previstas na Resolução - RDC n 26 de 15.02.2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conformidade cona Portaria n 344/1998 da SVS/Ministério da Saúde de 12.05.1998. Consta nos autos que no dia dos fatos. Policiais Militares de Bragança realizavam ronda ostensiva nas ruas do bairro Samauma para em virtude da deflagração da operação "Saturação que foi realizada em conjunto pelas Policias Civil. Militar quando, em dado momento, perceberam a presença de várias pessoas em atitude suspeita. Narra IP que após realizarem revista pessoal nas pessoas, foi encontrada na posse dos denunciados a quantia de R$56.00 (CINQUENTA E SEIS REAIS) e quantidade de 04 (quatro) petecas de pasta base de cocaína 30 (trinta) cartuchos de maconha, as drogas estavam acondicionas em um pote azul de sorvete [...]” (SIC)

São os fatos.

TESES DA DEFESA

DA NULIDADE ABSOLUTA DA BUSCA PESSOAL REALIZADA - ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS - QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Nas razões recursais, a defesa postula, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade da prova obtida através de revista pessoal. Sustentou, ainda, que estariam ausentes os elementos concretos que caracterizariam a “fundada suspeita” que tornaria legítima a abordagem.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa"
(HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

Conforme consta dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do recorrente, se deram durante a deflagração da operação Saturação. Durante esta apuração, os policiais perceberam a presença de várias pessoas suspeitas, assim, fazendo as abordagens. Nesse diapasão, após fazer a revista pessoal nos transeuntes, foi encontrado com o apelante entorpecentes.

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita, decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
-
NÃO ACOLHIMENTO
- SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
"Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização"
(HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente alicerçar ser "atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Assim, restou evidenciada a justificativa para a abordagem e a busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

Preliminar rejeitada.

DA ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO

A materialidade encontra-se configurada por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e do Laudo Toxicológico Definitivo, o laudo atestou positivo para o grupo dos Alcaloides, característica pertencente à substância química
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da Cocaína, sendo: 42, 131g (quarenta e duas gramas e cento e trinta e uma miligramas), distribuídas em 04 embalagens médias, e vegetal
Cannabis

sativa L
(maconha), sendo 38 (trinta e oito gramas) contendo 30 embrulhos.

Em sintonia, a autoria está alicerçada pelas provas orais colhidas em juízo. O Policial Militar
ERIK GEOVANE DE CARVALHO
informou que:

“Participou da prisão dos acusados e que foram pegos com os mesmos, em revista pessoal, certa quantidade de maconha e 4 petecas de cocaína, que se tratavam, aproximadamente de 30 papelotes de maconha. Ressaltando que as alegações demonstraram harmonia em relação a narrativa dos fatos, bem como, consonância com o relato feito em sede policial. (Trecho retirado da sentença – ID. 15401178, Pág.19).

Em consonância, as demais testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão da acusação.

Os depoimentos, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de maconha e cocaína, mostram que o apelante efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Por fim, o recorrente, ao ser indagado acerca dos fatos, negou que estivesse traficando. Todavia, sua versão resta isolada nos autos.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Logo, mantenho a condenação.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

Vislumbra-se que o recorrente não preenche dois requisitos estabelecidos para a aplicação do tráfico privilegiado, “
não dedicação à atividade criminosa e bons antecedentes”,
pois, ao analisar os autos, consta em seu desfavor a certidão judicial criminal positiva, com 06 processos em andamento em seu nome. Cabe pôr em relevo que no processo de número 0000723.06.2015.814.0009, o apelante responde também por outro delito de tráfico de drogas, demostrando habitualidade e dedicação as atividades criminosas.

Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)&quot; (STF, HC 113988, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14- 12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante destas razões, entendo que o recorrente deixou de preencher um dos requisitos legais para fazer jus a minorante.

DA PENA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa insurge-se contra a dosimetria aplicada, requerendo redução da pena aquém do mínimo, por afastamento da Súmula 231 do STJ.

Mormente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”,
por força do princípio da especialidade da norma.

De acordo com o magistrado
“
Atento à natureza da droga (COCAÍNA/MACONHA), à qual se mostra extremamente agressiva, e à quantidade apreendida”
(SIC) (ID – 15401178).

Nesse diapasão, quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria, por ser aferido no laudo toxicológico que apontou 42, 131 gramas de cocaína distribuídas em 04 embalagens médias e 38 gramas de maconha em 30 embrulhos. É sabido que a Cocaína possui elevado poder deletério e de toxicodependência.

Ante o exposto, constata-se que a pena de 05 anos, 10 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa não merece reparo, visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto. É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, em que pese presente a atenuante da menoridade, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois obriga-se o juízo nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024